Tribunal: TJSP
Processo: 2118038-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO - SUSPENSÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO ALCANÇA OS SOLIDÁRIOS, AVALISTAS E COOBRIGADOS, CONTRA OS QUAIS OS CREDORES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO - SUSPENSÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO ALCANÇA OS SOLIDÁRIOS, AVALISTAS E COOBRIGADOS, CONTRA OS QUAIS OS CREDORES PRESERVAM SEUS DIREITOS, DIANTE DA AUTONOMIA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 59 E 49, §1o, DA LEI No 11.101/05 - PRECEDENTE DO STJ, COM FULCRO EM ENTENDIMENTO EXARADO EM REPETITIVO, NO SENTIDO DE QUE O Plano de recuperação não pode suprimir OU SUSPENDER garantias sem autorização do credor - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.